Tribunal: TJPA
Processo: 0059405-82.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059405-82.2014.8.14.0301

APELANTE: AUREA DE NAZARE CARMONA DA ROCHA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, AUREA DE NAZARE CARMONA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO BIENAL. PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O prazo para a propositura da ação de cobrança, a teor do que estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, deve ser bienal, imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, pois dispõe o artigo 7º, XXIX da Constituição Federal.

2.

Tendo o término do contrato administrativo se dado em 30 de novembro de 2008 (ID. 4630635 - Pág. 34) e sendo a ação ajuizada em 20/11/2014 (ID. 4630634 - Pág. 2), reconheço a prescrição bienal no que se refere ao direito de ajuizamento da ação pleiteando parcelas de FGTS, vez que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

3.

Posicionamento consoante com o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, advindo do RE 855178 ED.

4.

Recurso do Estado Do Pará conhecido e provido. recurso do Ministério Público Do Estado Do Pará conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e dar-lhe provimento, e, conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e dar-lhe parcial provimento
tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0059405-82.2014.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ROSANGELA DE NAZARÉ.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR ESTADUAL: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA.

APELADA: AUREA DE NAZARÉ CARMONA DA ROCHA.

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON DA SILVA PEREIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará, na ação de cobrança proposta por Aurea de Nazaré Carmona da Rocha, onde o juízo da 2º Vara de Fazenda da Capital julgou a demanda procedente e condenou o Estado do Pará ao pagamento dos valores referentes a saldo de FGTS.

Aurea de Nazaré Carmona da Rocha ajuizou ação de cobrança de fundo de garantia em face do Estado do Pará, alegando ter laborado por meio de contrato temporário de 22/04/1993 a 30/11/2008, caracterizando assim a nulidade do vínculo, requerendo assim o pagamento do FGTS referente a todo o período laborado.

Foi prolatada sentença em ID. 4630642, julgando a demanda procedente e condenando o Estado do Pará a pagar os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado.

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 4630646), alegando, em suma, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, por força do Decreto 20.910/193, pois, este determina que as dividas passivas da fazenda prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originou. Requereu ao fim a reforma da sentença de primeiro grau, declarando a prescrição de fundo de direito.

Após, o Estado do Pará igualmente interpôs o recurso de Apelação (ID. 4630648), arguiu também a ocorrência da prescrição bienal e quinquenal da ação, o descabimento da condenação em honorários advocatícios e a taxa de juros de mora cujo termo inicial deve ser a data da citação, com a aplicação do TR.

Aduziu a impossibilidade de condenar a fazenda estadual no pagamento dos depósitos de FGTS, pois não existe tal previsão, haja vista que a contratação por tempo determinado ocorre para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A apelada apresentou suas contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença combatida (ID. 4630651).

O Ministério Público com atuação no segundo grau de jurisdição optou por não se manifestar no feito (ID. 4813540).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivos, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e Estado do Pará,
passando a análise destes.

Versam os autos sobre recursos de Apelação, interpostos pelo Ministério Público e pelo Estado do Pará, na ação de cobrança de FGTS ajuizada por Aurea de Nazaré Carmona da Rocha, onde o juízo julgou a demanda procedente, condenando o Estado do Pará a realizar o pagamento do FGTS referente a todo o período trabalhado.

Em relação ao fundo de garantia por tempo de serviço,
observo que a apelada foi contratada e trabalhou de 22/04/1993 a 30/11/2008, na função de contadora, junto a Secretaria de Estado de Educação, sem concurso público.

A Corte Suprema ao julgar a inconstitucionalidade suscitada do art. 19-A da Lei 8.036/90, acrescido pela MP 2.164-41, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público, por maioria de votos, inovou e alterou a jurisprudência daquela Casa de Justiça, pois reconheceu o direito do trabalhador aos valores depositados a título de FGTS quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por força do art. 37, §2º da Constituição Federal.

Sobre a matéria, em reiterados julgados do STJ ficou consolidado pelo verbete da Súmula 466, daquele sodalício, o seguinte
:
“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.”

Ocorre que, em que pese a recorrida ter mantido vinculo precário com a administração estadual, ajuizou a presente ação somente em 20/11/2014, quase 6 anos após o distrato de seu vinculo com o Estado do Pará, sendo que, a prescrição para o ajuizamento da ação é bienal, sendo estabelecida pela redação do artigo 7º, XXIX, da CF/88, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Neste sentido, colaciono julgados. Vejamos:

Decisão Recurso Extraordinário.
FGTS
. Contrato de trabalho firmado com A Administração Pública Declarado Nulo. Ausência de Prévia aprovação em Concurso Público. Prazo Prescricional. Provimento Parcial. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre confirmou o entendimento do Juízo e reconheceu o direito das autoras ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
FGTS
ante a nulidade do contrato temporário.
No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Argui a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. 2. O inconformismo merece prosperar.
O Pleno, no recurso extraordinário com agravo nº 709.212/DF, acórdão publicado em 19 de fevereiro de 2015, fixou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Carta Maior à cobrança de valores não depositados no
FGTS
, ante a natureza exclusivamente trabalhista do Fundo. 3. Conheço do extraordinário e o provejo em parte para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que enfrente o tema na forma dos parâmetros indicados. 4. Publiquem. Brasília, 10 de maio de 2017. Ministro Marco Aurélio. Relator (RE 1039558, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 10/05/2017, publicado em processo eletrônico DJe-100 Divulg 12/05/2017 PUBLIC 15/05/2017)

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 543-C, § 7.º, INC. II, DO CPC. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA JULGADO PELO STF. RE 596478 E RE 705140. REAPRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 543-B, § 3º DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. Descabe A Alegação De Que A Prescrição Não Poderia Ser Analisada Pela Corte De Origem, Visto Que, Por Se Tratar De Matéria De Ordem Pública, A Quaestio Iuris Pode Ser Conhecida De Ofício. Precedentes do STJ. Cobrança de valores relativos ao
FGTS
e demais verbas trabalhistas. O supremo tribunal federal, no julgamento do re 596.478 manifestou-se no sentido de que o art. 19-a da lei 8.036/90 estabelece a exigência de concurso público para a investidura em cargos ou empregos públicos e comina a pecha da nulidade para sua inobservância, ficando consignado o chamado efeito fático da relação de trabalho, o chamado elemento fático, motivo pelo qual mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da constituição federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do
FGTS
, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. Segundo o STF os valores devidos ao
FGTS
são créditos resultantes das relações de trabalho, na medida em que este é um direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da relação de trabalho. (ARE 709212, relator (A): min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, publicado em 19/02/2015).
O prazo prescricional do direito de ação referente a créditos trabalhistas é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme artigo 7º, XXIX
, da Constituição Federal (AI 475350 ED, relator (A): Min. Ellen Gracie, segunda turma, julgado em 23/03/2010, publicado em 16/04/2010). Ocorrência da prescrição bienal. Ultrapassado o prazo de dois anos previsto no inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal. Precedente do STF. Reconhecimento de ofício da prescrição. Análise do recurso de apelação prejudicada. Extinção do processo com resolução do mérito” (apelação cível e reexame necessário Nº 0000351-39.2009.8.14.0090. Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de julgamento: 05/11/2015. Data de publicação: 09/11/2015).

Contratação temporária. Fundo de garantia por tempo de serviço. Cobrança de valores não depositados. Prazo prescricional. Inteligência do artigo 7º, XXIX, da carta da República. Prescrição da pretensão. Quinquenal. Prazo para ajuizamento da ação. Bienal. ARE N.º 709.212/STF. Repercussão geral. Efeitos prospectivos. 1. No bojo do ARE n.º 709.212, o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não adimplidos de
FGTS
deve ser o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, ou seja a ação só é apta a alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco anos que antecederam o seu ajuizamento, respeitado o prazo bienal para a propositura da demanda, a contar da cessação do vínculo de trabalho, com devida modulação relacionada aos efeitos prospectivos da decisão. 2. In casu, não tendo sido observado o lapso bienal para o ajuizamento da ação, deve ser extinta a ação, com resolução do mérito, razão pela qual, mesmo com fundamento diverso da diretiva apelada, não há que se falar em reforma da sentença do Juízo a quo.” (Apelação Cível nº 0021582-27.2011.8.14.0301. Relator: Des. Luiza Gonzaga Neto. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de Julgamento: 18/06/2015. Data de Publicação: 22/06/2015).

Nesta esteira, o entendimento do Ministro Marco Aurélio (STF), no julgamento do ARE 709.212:

Presidente, o direito envolvido, ressaltou muito bem o relator, diz respeito a depósitos que o Banco do Brasil, não foi um empregador comum teria deixado de fazer. Esse conflito, pela norma constitucional do inciso III do artigo 7º, também foi ressaltado pelo relator e pelo ministro Luís Roberto Barroso, é trabalhista, já que o Fundo é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, inciso III. Por isso mesmo, por se tratar de um conflito trabalhista, foi solucionado pelo seguimento da jurisdição especializada, ou seja, a Justiça do Trabalho. O acórdão impugnado, mediante este extraordinário, é do Tribunal Superior do Trabalho.

Continuo acreditando, Presidente, que a norma das normas é a Constituição Federal. É a lei das leis. É o documento que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas, a que todos, indistintamente, se submetem. É preciso elucidar, ante o princípio do terceiro excluído, a natureza dos prazos previstos no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Federal. Ou uma coisa é ou não é. Não há dois prazos de prescrição: o de dois e o de cinco anos. A interpretação teleológica desse dispositivo do Diploma Maior conduz à convicção de que o primeiro prazo é decadencial e não prescricional, ou seja, o prazo de dois anos. Rompido o vínculo, o empregado tem dois anos para buscar o reconhecimento do direito substancial em si, e evidentemente, se for o caso, de negativa, recorrer ao Judiciário. Observado o biênio, pode e deve pleitear, na inicial da reclamação trabalhista, as parcelas dos últimos cinco anos, já que, quanto à pretensão, o prazo é de cinco anos, ou seja, quanto à prescrição para o ajuizamento da ação.

Presidente, não cabe confundir os prazos, decadencial e prescricional, com o termo inicial deles próprios. E, evidentemente, não preciso recuperar a lição de Câmara Leal: sem o nascimento da ação, e a ação nasce a partir do momento em que se tem conhecimento de que um direito foi espezinhado, não se pode cogitar do curso de qualquer desses prazos.

(...)

É preciso interpretar o contexto normativo, principalmente a partir da norma primária, que é a revelada no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, considerado o sistema, considerado o todo.

Não tenho a menor dúvida de que prevalece o prazo decadencial de dois anos e, uma vez observado, ajuizando-se a ação nos dois anos seguintes à ruptura do vínculo, pode recuperar o autor as prestações dos últimos cinco anos. Aplico-os, também no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um acessório, considerado o principal e o acessório segue a sorte do principal, não podendo dizer que, para as parcelas trabalhistas em geral, o trabalhador esteja sujeito a esses dois prazos de dois e cinco anos, e, no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o prazo seja de trinta anos
.

Por conseguinte,
tendo o término do contrato administrativo se dado em 30 de novembro de 2008 (ID. 4630635 - Pág. 34) e sendo a ação ajuizada em 20/11/2014 (ID. 4630634 - Pág. 2),
reconheço a prescrição bienal no que se refere ao direito de ajuizamento da ação pleiteando parcelas de
FGTS
, vez que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Ante ao exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, e, conheço e dou parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, declarando a ocorrência da prescrição bienal.

Indevida a fixação de honorários advocatícios no presente caso, visto que, a parte recorrida é representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sendo dessa forma, pertencente a pessoa de direito público do Estado do Pará, e, portanto, vedada a fixação de honorários nos termos da Súmula 421 do STJ.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 20/09/2021